Tribunal: TJSP
Processo: 1513865-16.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, por duas vezes, em continuidade delitiva – Condenação – Recurso defensivo – Pretendida a absolvição do réu, por insuficiência probatória – Não acolhimento – Policiais militares e testemunha ocular firmes ao confirmar os termos da denúncia – Acusado preso em flagrante na posse de um dos objetos subtraídos – Versão

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, por duas vezes, em continuidade delitiva – Condenação – Recurso defensivo – Pretendida a absolvição do réu, por insuficiência probatória – Não acolhimento – Policiais militares e testemunha ocular firmes ao confirmar os termos da denúncia – Acusado preso em flagrante na posse de um dos objetos subtraídos – Versão exculpatória apresentada pelo recorrente isolada das provas colhidas – Condenação correta – Dosimetria – Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo afastamento da agravante do art. 61, II, "j", CP – Não acolhimento – Estado de calamidade pública de conhecimento mundial – Prática delitiva durante a pandemia de covid-19 que demonstra o desprezo e a insensibilidade do agente para com os demais – Precedentes desta E. Corte – Reprimendas mantidas – Regime fechado correto, frente à reincidência específica dos acusados e aos maus antecedentes do réu – Substituição penal impossível, vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP – Apelo desprovido.